Tribunal: CARF
Processo: 13153.000307/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000307/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL BOMDESPACHO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INCLUSÃO DE DESPESA. VEDAÇÃO
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física depois de iniciado o processo de lançamento de ofício
(artigo 832 do RIR/1999).
DEDUÇÕES E DESPESAS COM DEPENDENTES. PROVA
Para o restabelecimento das despesas com educação e pensão, o contribuinte
deve apresentar prova conclusiva sobre a efetividade do pagamento, bem como
da sua exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, em que se constitui o
crédito tributário, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício de 2008, pelos
seguintes fundamentos: (i) omissão de rendimentos de R$ 9.184,88; (ii) omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 20.550,00; (iii) dedução indevida de R$ 6.338,40 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000307/2010-99
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13153.000307/2010-99

título de dependentes; (iv)dedução indevida de despesas médicas de R$ 1.912,64; (v) dedução
indevida de pensão alimentícia de R$ 94.648,79; (vi) dedução indevida de despesas com
instrução de R$ 4.961,32.
O acórdão recorrido deu provimento parcial à Impugnação (fl. 60 e seguintes),
para , em síntese:

(i)
Restabeleceu a dedução relativa a três dependentes, a saber: 1- Cláudia
Inocente Santana (o Recorrente provou a união estável); 2 - Sueliton
Santana da Silva (enteada do Recorrente, filha de Cláudia); 3 - Antônia
Rodrigues do Nascimento (mãe do Recorrente). Em relação à filha do
Recorrente, Marcela Salau do Nascimento, foi mantida a glosa, pois
estaria sob guarda judicial de sua mãe, ex esposa do Recorrente, “não
podendo ser considerada dependente para fins tributários conforme prevê
o § 3o do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995 e § 4o do art. 38 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 2001”.
(ii)
Restabeleceu a dedução com a despesa médica de R$ 1.912,64, por ter sido
comprovada com o comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério
da Saúde.
(iii)
Deixou de restabelecer as despesas com educação, já que o Recorrente não
teria trazido nenhum documento que as comprovassem. Assim, “trouxe
apenas um recibo emitido pela Iuni Educacional – Unic Sinop Aeroporto
Ltda, no valor de R$ 6.179,76. Contudo essa despesa não foi informada na
declaração de ajuste”.
(iv)
Quanto as deduções referentes à pensão alimentícia judicial, o Recorrente
teria informado em sua declaração o pagamento a Carmem Salete
Maraschin Salau (R$ R$ 23.098,79), Marcela Salau do Nascimento (R$
20.550,00) e Carmen Salete Maraschin Salau (R$ 51.000,00). Para provar
o pagamento das pensões alimentícias, juntou documentos (fls. 18 a 22),
em especial o acordo homologado judicialmente no Juízo competente. Da
interpretação desse acordo pela DRJ, entendeu-se que deveria ser
restabelecida a despesa de R$ 23.098,79; quanto à pensão de Marcela
Salau do Nascimento, de R$ 20.550,00, não houve o restabelecimento, por
se entender que os recibos apresentados de pagamento se tratariam de
liberalidade do Recorrente, já que o acordo judicial não o contemplava.
Quanto ao valor de R$ 51.000,00, referente aos valores em atraso, esses
deveriam, pela interpretação do acordo, serem pagos por rendimento de
aluguel de bem comum. Já que inexiste esse rendimento específico de
aluguel na declaração do Recorrente, impossibilitado estaria o seu pleito
de restituição.
(v)
O acórdão recorrido ressaltou que o Recorrente não se manifestou em
relação à omissão de rendimentos de R$ 9.184,88 recebidos de pessoas
jurídicas, sendo esta, portanto, matéria não impugnada, conforme prevê o
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13153.000307/2010-99

Apresentado Recurso Voluntário em que se sustentou:

(i)
Despesa com instrução não informada em DIRPF, em virtude de erro
material no preenchimento da declaração;
(ii)
Despesa com pensão alimentícia judicial, por ter extrapolado o limite do
acordo, relacionado a sua filha Marcela;
(iii)
Despesa relacionada ao pagamento de pensão alimentícia em atraso, que
deveria ser pago com os rendimentos de aluguel.

No Recurso Voluntário o Recorrente juntou o acordo judicial, recibos e escritura
de venda de um imóvel.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto aos documentos juntados ao recurso, outrossim os conheço, por se
tratarem de documentos cuja juntada se mostrou necessária, em consonância com a lógica do
acórdão recorrido.
Ademais, o Recorrente já trouxera em sua Impugnação documentos para
demonstrar seu direito, todavia, com a prolação do acórdão fez-se necessário a apresentação de
novos documentos, pelo que deles conheço.
Não há preliminares. Quanto ao mérito, o recurso cinge-se em 3 (três)
fundamentos:
[1] Despesas com instrução:
Sustenta o Recorrente o erro material no momento do preenchimento de sua
DIPF. Fez-se constar em sua declaração as seguintes despesas com instrução:

O Recorrente, todavia, juntou a prova da despesa em relação a sua companheira,
Cláudia Inocente Santana, CPF 567.482.211-53., no valor de R$ 6.179,76, relacionado à
Faculdade Iuni Educacional, CNPJ 02.987.778/0001-61.
Deixo de considerar a ocorrência de erro material, entendendo que pretende o
Recorrente incluir uma despesa dedutível a destempo, eis que nenhum dos campos da indicação
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13153.000307/2010-99

em sua declaração aproxima-se com o recibo juntado. É dizer, nem o CNPJ da instituição, nome
do beneficiário e valor pago.
Portanto, adiro ao fundamento do acórdão recorrido, para afastar a dedução com a
despesa materializada no recibo juntado ao presente recurso, eis que:

Não compete a esta instância de julgamento incluir na apuração anual do imposto novas
despesas que não foram informadas pelo sujeito passivo na DIRPF. Isso se dá em razão
de esse tipo de dedução ser uma faculdade do contribuinte que deve ser exercitada no
momento da apresentação da DIRPF, original ou retificadora.
Contudo, uma vez instaurado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde essa
faculdade (art. 7o, § 1o do Decreto no 70.235, de 1972).
Soma-se a esses fundamentos o disposto no artigo 832 do RIR/1999, no sentido de
que é vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física depois de iniciado o processo de lançamento de ofício.

[2] e [3] Despesas com pensão alimentícia à filha Marcela e atrasados à ex exposa
Carmen

O acórdão recorrido, para aferição da pensão efetivamente paga a filha e a ex
esposa do Recorrente, pautou-se no acordo homologado pelo Juízo competente (juntado pelo
Recorrente na Impugnação), no seguinte sentido (fl.18):

“Sentença de mérito aud.(art. 269,III e V do CPC) Aberta a audiência,
proposta a conciliação a mesma foi aceita nos seguintes termos: 1) até julho de
2008 serão mantidos os descontos em folha de pagamento da pensão que o réu
recebe como aposentadoria do Ministério da Saúde no valor de 5.5 (cinco e
meio salários mínimos), o valor este em favor da virago (Carmem) no
equivalente a cinco salários e meio salário 0.5 em favor da filha Marcela, e a
partir desta data ou seja de agosto de 2008 os descontos serão reduzidos para
cinco salários mínimos exclusivamente para a virago (Carmem); 2) pelos
valores em atraso e aí incluído também as pensões alimentícias e mais a
mensalidade escolar em favor da filha Marcela, serão retidos integralmente
qualquer valor de aluguel no imóvel onde usufrutuários Carmem e Manoel, e
até janeiro de 2012, valores estes que serão recebidos e até então da
administração da exeqüente Carmem e a partir desta data ou seja de fevereiro
de 2012, a renda que o imóvel proporcionar será repartida entre os
usufrutuários Carmem e Manoel; 3) honorários por cada qual das partes, e
custas se houver pelo executado, que inclusive poderá retirar em mãos a partir
de abril de 2008 o ofício para diminuição do valor da pensão alimentícia
conforme conta nos item 01; 4) fica reconhecida a exoneração das pensões
alimentícias em relação aos filhos Julia e Manoela, Débora Salau e inclusive
João Gabriel, o qual também reconhece o pagamento até quando implementada
a sua colação de grau; 5) a exeqüente MARCELA desde logo reconhece que tão
logo tenha colado grau no ensino superior desonera seu pai da pensão
alimentícia; 6) com o presente acordo também é extinta a execucional.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13153.000307/2010-99

Em seguida dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça que assim se
manifestou: MM. Juiz, pela HOMOLOGAÇÃO do acordo. Em seguida a
decisão. Vistos etc. HOMOLOGO por sentença o presente acordo para que
surta seus jurídicos e legais efeitos e o faço com base no artigo 269, III, do
CPC. Custas e honorários conforme o acordo. Publicada e intimada as partes
em audiência, registre-se e após arquive-se. Nada mais. Eu, , Luciana Lichs
Nascimento, TJA, digitei e rubrico” (sic).

O acórdão recorrido, ao apreciar o acordo, constatou:

Da leitura do acordo acima, extrai-se que:
- o sujeito passivo deveria pagar pensão alimentícia correspondente a cinco salários
mínio e meio, sendo cinco salários à ex-esposa e meio salário a sua filha, valor que seria
descontado dos rendimentos pagos pelo Ministério da Saúde;
- os valores em atraso da pensão alimentícia seriam pagos por meio de aluguel de bem
imóvel pertencente ao sujeito passivo e a sua ex esposa.
(...)
O comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Ministério da Saúde (fl.14)
informa um valor de pensão alimentícia de R$ 23.098,79.
A pensão alimentícia informada no comprovante de rendimentos da fonte pagadora
Ministério da Saúde está dentro do limite do acordo homologado judicialmente, motivo
pelo qual deve ser restabelecida a dedução de R$ 23.098,79.
Já o valor de R$ 20.550,00 (recibos de fls. 12 e 13) que teria sido pago à filha do sujeito
passivo no ano-calendário 2007 está acima do limite, e deve ter sido pago de forma
voluntária pelo sujeito passivo, fora do acordo judicial, motivo pelo qual não pode ser
deduzido por falta de previsão legal.

O Recorrente, por sua vez aclarou que o valor citado de 5,5 (cinco salários e meio)
de pensão seria apenas o referente descontado da aposentadoria do Ministério da Saúde. A
realidade do acordo estaria retratada na petição assinada pelas partes. Nesse sentido:

Esse acordo teria sido homologado judicialmente. Na sentença do divórcio não se
especifica qual seria este o acordo homologado. Mas considerando que as partes assinaram a
petição inicial do acordo, tem-se que a pensão alimentícia materializou-se em 20 salários, sendo
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13153.000307/2010-99

15 para os filhos e 5 para a ex esposa. Todavia, este acordo reporta-se ao ano de 1996, ano em
que se proferiu a sentença homologatória.
Por sua vez, o acordo homologado em uma ação de execução de alimentos,
também juntada pelo Recorrente à fl. 18, e que o acórdão recorrido se sustenta, remonta a agosto
de 2005.
Com efeito, a situação jurídica dos alimentos devidos pelo Recorrente, de 1996 a
2005, muito poderia ser alterada, por questões óbvias, como a emancipação de filhos.
Nesse sentido, o acordo homologado em 1996 faz prova do valor devido a título
de pensão alimentícia àquela época, não sendo hábil a fazer prova do valor real a época do
lançamento tributário.
Diz o Recorrente que pagou para sua filha Marcela durante o ano de 2007 R$
16.762,50, bem como pagou a sua faculdade (Faculdade Sinergia), o importe de R$ 4.800,00,
totalizando no ano de 2007 R$ 21.562,50. Segundo o Recorrente, a prova seriam os dois recibos
emitidos por Marcela que totalizam R$ 23.950,00, pois incluído o décimo terceiro do ano
anterior.
Nessa linha de raciocínio, os recibos apresentados pelo Recorrente afiguram-se
em indícios da ocorrência do pagamento da pensão alimentícia a sua filha Marcela. Outrossim, o
acordo de separação homologado em 1996 seria um indício de que houvera a determinação de
pagamento de 20 salários mínimos a título de pensão. Soma-se a esse elemento indiciário, o
acordo celebrado em 2005, na ação de execução de alimentos, que norteia a lógica do acórdão
recorrido.
Mas como precisamente fora dito, tratam-se de indícios de pagamento de pensão.
Pelos documentos juntados, não se é possível constatar o pagamento efetivo. Ou o que seria
devido, a rigor, por força do comando judicial.
Ora, a juntada de documentos é inconclusa. Ao invés de juntar aos autos cópia da
ação de execução de alimentos, o Recorrente juntou seu andamento processual.
Ao revés de apresentar a prova de transferência, efetiva, dos valores a título de
pensão, ou juntar a declaração de imposto de renda da pessoa física da beneficiária ou de sua
responsável legal, apenas coligiu aos autos recibos, cujos valores sequer batem em ordem de
exatidão com o que se visou provar.
O acordo que se pautou o acórdão recorrido não pode ser refutado por um acordo
celebrado em 1996. Não há nos autos certeza em relação ao valor devido a título de pensão, em
2007, nem mesmo certeza ao que foi efetivamente pago.
Daí que o acórdão recorrido acertou ao restabelecer a despesa a título de pensão
no valor de R$ 23.098,79, por representar o importe consignado no acordo dos autos da
execução de alimentos, de 2005, cuja prova de efetivo pagamento se deu mediante o desconto na
fonte da aposentadoria do Recorrente.
Quanto ao terceiro fundamento do recurso, sobre a dedução de despesa de pensão
alimentícia no valor de R$ 51.000,00, o acórdão recorrido considerou que:

Já o valor de R$ 51.000,00 que teria sido pago à ex-esposa do sujeito passivo, conforme
o recibo de fl.16, refere-se aos valores vencidos da pensão alimentícia.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13153.000307/2010-99

Conforme o acordo homologado judicialmente, as pensões em atraso seriam pagas por
meio de rendimentos de aluguel de bem comum. Assim, pressupõe-se que o valor de R$
51.000,00 tenha sido pago dessa forma.
Embora os rendimentos desse aluguel tenham sido recebidos diretamente pela ex-esposa
do sujeito passivo conforme o acordo homologado judicialmente, na verdade parte
desses rendimentos integraram o patrimônio jurídico do sujeito passivo, e só não se
tornaram disponibilidade financeira em razão de eles já estarem destinados à pagar os
valores atrasados da pensão alimentícia judicial.
Dessa forma, caberia ao sujeito passivo informar esses rendimentos de aluguéis na
declaração de ajuste anual, para que pudesse então deles deduzir a pensão alimentícia
judicial.
Contudo, o sujeito passivo não informou na declaração de ajuste anual rendimentos
recebidos de pessoas físicas, e nem há DIRF ou DIMOB informando rendimentos de
aluguéis (fl.59).
Dessa forma, não pode ele aproveitar a dedução no valor de R$ 51.000,00.

Em seu recurso, o Recorrente sustentou que apenas houve a sugestão do acordo na
execução de que os valores fossem proveniente dos rendimentos do imóvel. Mas não foram,
tanto é que o imóvel fora vendido em 2007, conforme a certidão juntada à insurgência.
Mais uma vez, o Recorrente trouxe aos autos um elemento de que afasta, em tese,
o pagamento dos valores atrasados pelo rendimento dos aluguéis, mas não prova, efetivamente, o
efetivo pagamento desses valores à sua ex esposa.
Ora, sequer o recibo do valor de R$ 51.000,00 foi assinado por Carmem, mas por
Débora Salau do Nascimento. Ademais, não trouxe ao feito prova de seu efetivo pagamento, ou a
declaração de imposto de renda da pessoa física de sua ex esposa.
Portanto, não há prova segura para o restabelecimento dessa despesa.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital